Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. ÔNUS DA DEFESA.
I - O descumprimento da obrigação de comparecimento em Juízo pelo apenado beneficiado com cumprimento de pena em regime aberto ocorre quando ele não se apresenta na data estipulada, sem justificativa para tanto.
II - Não deve ser contado como tempo de efetivo cumprimento de pena o período em relação ao qual o agravante não adimpliu as condições impostas ao regime domiciliar, tanto que não compareceu em Juízo para atestar tê-lo feito, sob pena de considerar tempo ficto de cumprimento de pena. (Acórdão 1108098, 20180020036452RAG, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 95/134)
III - Recurso conhecido e não provido.